Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE EX-COMPANHEIROS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS COMPENSATÓRIOS. RESPONSABILIDADE POR TAXAS CONDOMINIAIS. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reintegração do autor na posse de imóvel residencial situado em Águas Claras/DF, condenar a ré ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas e ao pagamento de aluguéis/lucros cessantes arbitrados em R$ 4.400,00 mensais desde a citação até a desocupação. A sentença ainda indeferiu aditamento extemporâneo à inicial e afastou a alegação de futura penhora do imóvel como irrelevante à lide possessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há nulidade pela ausência de intervenção do Ministério Público;
(ii) definir se a via possessória é adequada diante da alegação de controvérsia dominial;
(iii) analisar a legalidade e razoabilidade dos critérios adotados para fixação dos aluguéis compensatórios e das despesas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via possessória é adequada quando a demanda versa sobre o exercício da posse e a proteção possessória, e não sobre o domínio, especialmente quando o autor demonstrou posse anterior e houve exclusão expressa do imóvel da partilha em ação de família com trânsito em julgado.
4. A caracterização do esbulho se dá com a manutenção da ocupação do imóvel pela ré após a notificação e, sobretudo, após a citação, momento em que se configura a mora e se justifica o arbitramento de aluguéis compensatórios.
5. A fixação dos aluguéis em 0,5% do valor de mercado do imóvel atende à função compensatória dos lucros cessantes e observa critério usual, proporcional e razoável, sem configurar enriquecimento ilícito.
6. As despesas condominiais são de responsabilidade do ocupante exclusivo do imóvel durante o período de ocupação, cabendo ressarcimento ao proprietário apenas se tiver adiantado tais valores.
7. Não se verifica a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público na hipótese do art. 178, II, do CPC, uma vez que a controvérsia é possessória entre ex-companheiros e não envolve diretamente direitos indisponíveis de incapazes.
8. O indeferimento do aditamento à petição inicial após o saneamento observa o disposto no art. 329, II, do CPC, preservando a estabilidade processual e a paridade entre as partes.
9. A eventual existência de penhora futura em outro processo não interfere na tutela possessória, sendo irrelevante para o deslinde da lide em que se discute o esbulho e a reintegração de posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação possessória é adequada para a tutela da posse, mesmo entre ex-companheiros, quando não há controvérsia dominial pendente.
2. Caracteriza-se esbulho possessório a permanência injustificada no imóvel após a notificação e citação para desocupação.
3. É legítima a fixação de aluguéis compensatórios com base em percentual do valor do imóvel, desde a citação até a desocupação.
4. O ocupante exclusivo responde pelas despesas condominiais incidentes durante a posse.
5. A ausência de intervenção do Ministério Público não configura nulidade quando a controvérsia não envolve direitos indisponíveis de incapaz.
6. Aditamento à petição inicial após o saneamento processual é incabível, devendo novas pretensões ser veiculadas em ação própria.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 178, II; 323; 329, II; 555, I; 561; 584; CC, arts. 422 e 584.